Tribunal: TJDFT
Processo: 0001439-80.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS NA BUSCA DE BENS DA PARTE EXECUTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. ARTS. 206, § 3o, VIII, E 206-A, DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo em razão de prescrição intercorrente, conforme o art. 924, V, do CPC.

2. Com base no enunciado de súmula n. 150 do STF e no art. 206-A do CC (incluído pela Lei n. 14.382/2022), a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Assim, por se tratar de execução fundada em cédula de crédito bancário e nota promissória, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, VIII, do CC e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

3. Verifica-se que a determinação de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis ocorreu em 4/7/2017, que o prazo de suspensão expirou em 4/7/2018, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, e que o prazo prescricional trienal começou a fluir em 5/7/2018, ou seja, após encerrado o período de 1 (um) ano de suspensão sem manifestação do exequente, conforme a redação original do § 4o do art. 921 do CPC, vigente à época (art. 14 do CPC).

4. Em razão da suspensão dos prazos prescricionais estabelecida no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, desde 12/6/2020 até 30/10/2020, e considerando o termo inicial ocorrido em 5/7/2018, conclui-se que a prescrição intercorrente se consumou em novembro de 2021, ante a inércia do exequente/apelante e a ausência de indicação de bens penhoráveis.

5. O art. 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 33/2020 não se aplica ao caso concreto, pois trata sobre prazos processuais, e não sobre prazos materiais, como é o caso da prescrição.

6. A pretensão de renovar as pesquisas de ativos financeiros por meio da plataforma Sisbajud já foi analisada por meio do agravo de instrumento n. 0727945-17.2021.8.07.0000, o qual foi desprovido, com trânsito em julgado em 23/3/2022. Portanto, com base no art. 507 do CPC, trata-se de matéria alcançada pela preclusão.

7. Os pedidos para renovação de pesquisas por meio de plataformas disponíveis ao Juízo, tais como SisbaJud, RenaJud e InfoJud, e as diligências infrutíferas realizadas em tais sistemas não têm o poder de interferir na fluência do prazo da prescrição intercorrente.

8. Recurso conhecido e desprovido. Incabível aplicar a regra prevista no § 11 do art. 85 do CPC, pois não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais na primeira instância, em observância à parte final do art. 921, § 5o, do CPC.